Tribunal: STF
Processo: Rcl 65492
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-09
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Maurílio José de Aguiar contra decisão proferida pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pernambuco (Processo º 0062129-05.2014.8.17.0001), que teria, supostamente, afrontado a tese firmada no RE 632.853, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 485 da Repercussão Geral. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito:



    “A matéria versa sobre anulação de questões da prova objetiva, referentes ao concurso público para provimento do cargo de Agente de Segurança Penitenciária, publicado pela Portaria SAD/SERES n° 121/2009, para o qual concorreu o reclamante. 



    Conforme fora demonstrado ao longo do processo, inclusive reconhecido pela própria recorrida, as questões objeto da demanda não estavam dentre do conteúdo programático determinado no edital, consequentemente, deveriam ter sido anuladas e a pontuação correspondente distribuída de modo erga omnes, o que de fato não ocorreu. 



    Em razão da lesão ao direito, o autor buscou o Poder Judiciário para garantir a anulação das questões, com a consequente redistribuição da pontuação. Ao analisar o pedido, por meio de sentença, o juízo primevo negou o pleito autoral, sob o argumento de que as questões em comento possuíam previsão editalícia. 



    Irresignado, o candidato, interpôs recurso de apelação, cujo julgamento se deu pela 2ª Câmara de Direito Público, a qual também julgou improcedente o pleito do recorrente, por entenderem os Desembargadores que não caberia ao Poder Judiciário substituir a banca organizadora. É justamente contra o Venerando Acórdão que se insurge o recorrente. 



    [...]



    Apesar disso, em ato contínuo, o Exmo. Sr. Des. Vice-Presidente do Tribunal Estadual, em juízo de admissibilidade proferido, inadmitiu o apelo especial, com arrimo no Tema 485/STF, apontando que não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora, todavia, como será demonstrando, não se trata de análise do mérito administrativo, trata-se da possibilidade de sanar uma ilegalidade, uma vez que não há previsão editalícia para as questões em comento, como demonstram os precedentes já citados. 



    [...]



    Da análise da fundamentação exposta no julgado, é perceptível que a ausência de previsão editalícia de questões da prova objetiva é passível de análise pelo judiciário. Em sentido totalmente contrário ao entendimento fixado em sede de repercussão geral, o E. TJPE, reiteradamente, manteve a decisão que denegou o pedido formulado pelo candidato para anulação de questão da prova objetiva que não possuía previsão no edital, mesmo havendo demonstrado que a questão não estava dentro o rol de assuntos elencados no conteúdo programático.”



    Ao final, requer “seja julgado procedente o pedido da presente reclamação para cassar (artigos 992 e 993) os efeitos da decisão, que contraria totalmente o Tema 485 do Supremo Tribunal Federal, e determine a medida adequada à preservação de sua competência, nos termos do inciso III do artigo 161 do RISTF”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, "l", e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.“



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.“



    Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente incabível. 



    Esta CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida somente após esgotadas as instâncias ordinárias nos restritos casos em que se depara com decisão teratogênica, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos (Rcl 21.445/RS. Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 10/5/2017). 



    Consoante bem observado pela Min. CÁRMEN LÚCIA, desrespeita-se a autoridade da decisão do SUPREMO quando configurada erronia na aplicação do entendimento, a evidenciar teratologia da decisão reclamada (Rcl 24.911/DF, DJe de 31/8/2016). 



    Cite-se, também, o entendimento do Min. GILMAR MENDES, no sentido de que, quando se intenta garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, a reclamatória proposta no STF deve estar arregimentada de dois inseparáveis pressupostos: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o processo, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada. (Rcl 26.093/PI, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 6/2/2017). 



    É preciso registrar a observação do Min. DIAS TOFFOLI sobre a excepcionalidade do cabimento da Reclamação para fins de questionamento da aplicação do precedente, sendo dever da parte reclamante demonstrar a existência de razões fundamentadas em teratologia na aplicação da norma de interpretação extraída do precedente do STF com força obrigatória ao caso concreto (Rcl. 26.780-MC/SP, DJe de 5/6/2017). 



    Assim, esgotada a jurisdição na instância originária, possível o conhecimento da reclamação.



    Entretanto, em seu mérito e em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, o Juízo reclamado decidiu o caso de fundo atento ao aludido precedente. O Vice-Presidente do TJPE decidiu nos seguintes termos (eDoc. 12, fl. 3): 



    “Constata-se que a questão de direito nuclear da controvérsia posta nos autos foi submetida à sistemática procedimental da repercussão geral versada no art. 1.036 do CPC/2015, para cujo desate o e. Supremo Tribunal Federal elegeu como recurso paradigma o RE nº 632.853/CE (tema nº 485), no qual se discutiu a possibilidade, ou não, do Poder Judiciário realizar controle jurisdicional sobre o conteúdo de questões e critérios de correção utilizados em concurso público. 



    Em 23.04.2015, o Pleno do e. STJ, apreciando o mérito do referido tema, decidiu, por unanimidade, dar provimento ao Recurso Extraordinário paradigmático. 



    A propósito, o acórdão oriundo do julgamento do representativo da controvérsia, publicado no DJe/STF de 29.06.2015, restou assim ementado: 



    [...]



    Constata-se, portanto, ter sido o acórdão recorrido proferido em consonância com a orientação da Corte Suprema definida no RE nº 632.853/ CE (Tema 485), no sentido de não competir ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. 



    Desta forma, ao passo em que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o que decidiu o e. STF no paradigma aludido (Tema 485), aplicando-se a regra do art. 1.030, I, "a", do CPC2, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso.”



    Interposto Agravo Interno da referida decisão, o Órgão Especial negou-lhe provimento, nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO COM FULCRO NO ART. 1.030, I, “A”, DO CPC. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES PELO JUDICIÁRIO. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DO TEMA 485/STF. DESPROVIMENTO.



    1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no tema 485 (RE nº 632.853/CE) da sistemática de repercussão geral.



    2. O acórdão então impugnado está em conformidade com o disposto no Tema 485/STF, ao determinar que “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”; correta a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC.



    3. No caso dos autos, tratando-se de matéria pacificada no STF, aplica-se o art. 81, § 2º c/c art. 1.021, § 4º, com a consequente incidência de multa na fração correspondente a 1% (um por cento) do valor da causa atualizado, tendo em vista o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) atribuído à causa.



    4. Desprovimento do Agravo Interno”.



    Ora, cotejando o decisum reclamado com a tese de repercussão geral fixada no Tema 485-RG (RE 632.853, Rel. Min. GILMAR MENDES), que a seguir se transcreve, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL: 



    “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.” 



    Nessas circunstâncias, inexiste a alegada usurpação de competência desta SUPREMA CORTE. Neste sentido:



    “Agravo regimental em reclamação. Concurso público. Concurso público. Pretensão de anulação de questão. Observância de precedente firmado no Tema nº 485. Ausência de teratologia na decisão reclamada. Fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 1. Reclamação, como instrumento de promoção da conformidade entre decisão proferida em caso concreto e os precedentes de observância obrigatória tem, no Supremo Tribunal Federal, cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração e desrespeito à autoridade de decisão do STF ou de usurpação de sua competência. 2. A norma de interpretação extraída pela autoridade reclamada é consonante com o respectivo precedente de observância obrigatória, não competindo ao STF – em sede recursal extraordinária ou no exercício da competência originária em reclamação com fundamento tese de repercussão geral – reanalisar fatos e provas. 3. Por não se configurar no caso teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique a reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito a sua autoridade ou em usurpação de sua competência. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 44901 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 20.5.2021).



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento ali aplicado, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 09 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente